Tribunal: TJDFT
Processo: 0747876-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747876-66.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ANA LÚCIA ANDRADE, LUIS RAUL ANDRADE, ANA MÁRCIA ANDRADE, INCORPORADORA PARQUE DAS ARARAS LTDA RECORRIDA: FITTIPALDI ARQUITETURA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADAS REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO CIVIL PARITÁRIO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. RESOLUÇÃO. VALIDADE. VALOR DA REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada objetivando a cobrança de obrigações decorrentes da rescisão de contrato de prestação de serviços entre sociedade de arquitetos e incorporadora de imóveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de inadimplemento parcial do contrato de prestação de serviços e o valor a ser pago como remuneração pelos serviços prestados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. 4. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo, destinatário da prova, indefere diligência desnecessária, porque as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos se mostram suficientes para a apreciação da demanda. 5. Não configura julgamento extra petita o caso em que o Juízo não condenou a parte em objeto diverso ou superior ao pedido, mas sim em parte do pedido, proferindo sentença de parcial procedência. 6. Nos contratos civis paritários entre pessoas jurídicas que desenvolvem atividade econômica lucrativa, devem ser aplicados os arts. 421, parágrafo único e 421-A do Código Civil, que preconizam a necessidade de intervenção mínima nos contratos civis e empresariais de natureza paritária, prevalecendo a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 7. Constatado o adimplemento parcial do contrato de prestação de serviços, em face da ausência de conclusão de todos os serviços contratados dentro do prazo previsto no contrato, resta legítima a resolução do contrato pela parte lesada. 8. Deve ser aplicado o valor contratualmente previsto para a contraprestação em caso de execução meramente parcial dos serviços contratados, que não tem natureza de cláusula penal e cuja substituição por outro valor ou outra prestação que porventura se possa entender mais adequada não é cabível, sob pena de interferência indevida com a liberdade contratual. 9. Não há litigância de má-fé se a parte vencida se limitou a atuar na defesa de sua posição jurídica, sem incidir em qualquer das hipóteses de conduta dolosa previstas no art. 80, I a VII do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso dos réus conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e julgamento extra petita rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada em parte. Recurso adesivo da autora parcialmente conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. No mérito, recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Constatado o adimplemento parcial do contrato de prestação de serviços, em face da ausência de conclusão de todos os serviços contratados dentro do prazo previsto no contrato, resta legítima a resolução do contrato pela parte lesada, aplicando-se o valor contratualmente previsto para a remuneração em caso de execução parcial.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, parágrafo único e 421-A. CPC, arts. 80, 370, 371, 492, 1.012, § 3o. Regimento Interno do TJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1293952 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível. Acórdão 1649067 de Relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro da 4a Turma Cível. Acórdão 1923243 de Relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível. Acórdão 1920460 de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1255307 de Relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, § 2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Afirma que ante a mínima sucumbência da parte insurgente, os honorários advocatícios deveriam ser objeto de condenação somente à parte recorrida; b) artigos 405 e 406, ambos do Código Civil, asseverando que a correção monetária deve incidir a partir do inadimplemento, e não da celebração do contrato, e os juros de mora a partir da citação. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 405 e 406, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73812385. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016